Tribunal: TJSP
Processo: 2007349-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, "determinando que o réu suspenda as cobranças referentes ao contrato aqui discutido, até nova manifestação judicial" - Incabível, portanto, o conhecimento no presente recurso das alegações referentes a um débito de fatura de cartão de crédito, solicitado em 16.04.2020, visto que o agravo de instrumento foi interposto

Ementa:
RECURSO – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, "determinando que o réu suspenda as cobranças referentes ao contrato aqui discutido, até nova manifestação judicial" - Incabível, portanto, o conhecimento no presente recurso das alegações referentes a um débito de fatura de cartão de crédito, solicitado em 16.04.2020, visto que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para cessar as cobranças relativas ao débito descrito na inicial, vinculado à conta corrente, datado do ano de 2009, ou seja, débito diverso.
Recurso não conhecido.